Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0708193-50.2021.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços, nos seguintes termos:
Indefiro o pedido de ID. 117790734, pois é dever da parte exequente identificar a localização exata da parte adversa, de modo que esse ônus só pode ser transferido ao Judiciário quando efetivamente demonstrado o esgotamento de diligência na busca do endereço.
Assim, traga a parte exequente, em até 5 dias, o atual endereço de localização da parte executada, sob pena de extinção.
2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega “que foram esgotados todos os meios administrativos para que fosse realizada a busca de endereços da parte Agravada, pois, justamente por isso, que fora solicitado ao Juízo que ele realizasse busca nos sistemas disponíveis”.
3. Requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida para determinar que “o juízo de primeiro grau utilize os sistemas que tem, a fim de localizar o endereço da parte Agravada, tais como BACENJUD E RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG”.
4. Presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de existência do direito do demandante, a decisão de ID 34119248, concedeu o efeito suspensivo e determinou a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC).
5. A decisão atacada indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante para pesquisa do endereço do executado/agravado por meio da consulta aos sistemas informatizados (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD) e o intimou para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.
6. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado da parte executada não impede o juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD), quando esgotadas as possibilidades conferidas à parte, prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional[1].
7. Demais disso, consoante o princípio da cooperação, cabe ao juízo auxiliar a parte na localização do endereço e na busca de bens do devedor.
8. No caso específico, constata-se que foram esgotadas as diligências possíveis do credor na busca do endereço do executado. Por outro lado, verifica-se que não houve tentativa de localização do endereço do executado por meio de consulta aos sistemas informatizados (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD) à disposição do juízo.
9. Assim, ofende os princípios da celeridade e da economia processual a extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização do executado, solicitadas pelo exequente, por meio da pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso.
10. Cabível, portanto, o deferimento do pedido de consulta de endereços nos sistemas eletrônicos conveniados com o Poder Judiciário, em cumprimento aos ditames do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como aos princípios da economia, da celeridade processual e da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil).
11. Com tais considerações, imperiosa a reforma da decisão agravada.
12. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão objurgada e determinar a realização de pesquisa para localização do endereço do executado por meio de consulta aos sistemas informatizados (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD) à disposição do juízo.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1361097, 07018115020208079000, Relator: Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)